Tribunal: TJBA
Processo: 8053477-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053477-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ALBOIM MONTEIRO PEIXOTO e outros (4)

Advogado(s)
:
HELIO JOSE LEAL LIMA, SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR, LARISSA SOUZA DA SILVA AGUILAR, CAMILA COSTA LOPES, AURENITA ANTUNES DE FIGUEIREDO, PEDRO DE FIGUEIREDO SPINOLA, EMANUEL OLIVEIRA BASTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO QUE GERA CONFISSÃO. TEMA REPETITIVO 1.000 STJ. PLANOS ECONÔMICOS. ADPF 165.

1. Quando a ordem de exibição de documentos dirige-se à parte adversária, o descumprimento gera confissão quanto aos fatos que a parte pretendia provar, nos termos do art. 400 do CPC.

2. A multa prevista no art. 403, § único, do CPC aplica-se exclusivamente quando a ordem de exibição de documentos dirige-se aos terceiros, visto que sobre estes o efeito da confissão não incide.

3. Conforme entendimento do STJ, Tema Repetitivo n.º 1.000, a cominação de multa contra o obrigado à exibição do documento deve ocorrer após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, não sendo aplicável imediatamente.

4. No âmbito dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, o STF, ao julgar a ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos referidos planos, dispondo que eventual recebimento de diferenças ou indenizações somente se efetiva mediante adesão ao acordo coletivo proposto. Logo, não se admite a imposição de multa, sobretudo quando o documento requerido visava subsidiar possível julgamento contra.

Agravo de instrumento a que se dá provimento. decisão parcialmente reformada para indeferir a tutela provisória requerida pela parte autora.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8053477-10.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BRADESCO SA
e em que são agravados o
ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ALBOIM MONTEIRO PEIXOTO
,
JANIO BONFIM PEIXOTO
,
LUCAS BEZERRA PEIXOTO
,
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA PEIXOTO
,
CELIA CRISTINA BOMFIM PEIXOTO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça